Tribunal: TJDFT
Processo: 0737341-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737341-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ADRIANO DA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por MARCOS ADRIANO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (ID 138109628), que, nos autos da ação de busca e apreensão, logo no início da lide, deferiu o pedido liminar requerido na petição inicial movida em seu desfavor por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Na presente pretensão reformatória, em apertada síntese, o recorrente aduz que celebrou acordo com o agravado, e, mesmo diante do ajuste firmado extrajudicialmente, ajuizou a ação combatida. Ancorado sobretudo nestes argumentos, pugna pelo “(...) deferimento da TUTELA DE URGÊNCIA para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento, impedindo a consolidação da propriedade do veículo e a sua alienação, com a consequente devolução do veículo a ser realizada ao Agravante, no Juízo de origem, pelo Agravado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar de sua intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao valor do veículo na data da apreensão conforme a tabela FIPE.” Ao fim e ao cabo, requer pelo provimento do recurso, com a confirmação do provimento provisório pleiteado. Cotejando detidamente os autos de origem, primo ictu oculi, observa-se que na decisão recorrida foi deferida inaudita altera pars, e restringe-se à análise do pedido liminar vindicado na exordial da ação de busca e apreensão movida pela parte agravada. Apreende-se, até que se prove o contrário, não haver, na decisão vergastada neste recurso, pronunciamento jurisdicional acerca de eventual acordo extrajudicial costurado entre as parte litigantes. Cabe ponderar que analisar tal matéria por esta Corte revisora, antes do Juízo a quo proferir qualquer decisão sobre a matéria, aparentemente, implicaria em um exame per saltum, o que configura censurável supressão de instância, além de malferir o princípio do duplo grau de jurisdição. Diante do contexto fático e jurídico despontado dos autos, em conformidade com o comando normativo emanado do princípio da não surpresa, e também fulcrado nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o, 6o, 9o, etc), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE RECORRENTE PARA QUE, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS (CPC, art. 932, parágrafo único) ESCLAREÇA O CABIMENTO DO PRESENTE RECURSO, em cotejo com as observações acima delineadas e também com o contido na decisão de ID 142232731 dos autos de origem, eis que, de forma rarefeita e perfunctória, não se constatou na decisão combatida pronunciamento do Juízo de primeiro grau relacionado aos pontos suscitados em sede de agravo de instrumento. Advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar na consequente inadmissibilidade desta pretensão recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator